Tribunal: STJ
Processo: 1000087-95.2023.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770961 - SP (2024
/0392092-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GLEIDSON BRENO CHAGAS PAULINO DE CAMPOS
ADVOGADO
: THIAGO BLINI GERALDO MAIA - SP400095
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.
2. O embargante alega contradição no acórdão combatido, reiterando que houve a
oportuna e correta impugnação aos óbices de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, conforme previsto
no art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela que
consiste em vício intrínseco do julgado, entre os fundamentos adotados e as
conclusões, o que não se verifica no acórdão embargado.
5. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do
CPP, sendo claro ao afirmar que a parte embargante não impugnou, de forma correta,
os óbices da Súmula n. 7/STJ e da ausência de comprovação do dissenso
jurisprudencial, na oportunidade em que interposto o agravo em recurso especial.
6. A irresignação do embargante é mero inconformismo com o resultado desfavorável,
não justificando a oposição dos embargos de declaração. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na
qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada. 2.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do acórdão recorrido
quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 975.146/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA50180804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 761e2c2c-65b4-4708-9442-47b8e5a32417

julgado em
, DJEN de
; STJ,
20/5/2025
26/5/2025
EDcl no AgRg nos EAREsp n.
1.923.200/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
3/8/2023
.
9/8/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 761e2c2c-65b4-4708-9442-47b8e5a32417

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770961 - SP (2024
/0392092-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GLEIDSON BRENO CHAGAS PAULINO DE CAMPOS
ADVOGADO
: THIAGO BLINI GERALDO MAIA - SP400095
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental,
mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.
2. O embargante alega contradição no acórdão combatido, reiterando que houve a
oportuna e correta impugnação aos óbices de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, conforme previsto
no art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela que
consiste em vício intrínseco do julgado, entre os fundamentos adotados e as
conclusões, o que não se verifica no acórdão embargado.
5. O acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 619 do
CPP, sendo claro ao afirmar que a parte embargante não impugnou, de forma correta,
os óbices da Súmula n. 7/STJ e da ausência de comprovação do dissenso
jurisprudencial, na oportunidade em que interposto o agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50322577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:53
Código de Controle do Documento: c61ef2bc-9e17-4894-a76d-10af97e0dd50

6. A irresignação do embargante é mero inconformismo com o resultado desfavorável,
não justificando a oposição dos embargos de declaração. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na
qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada. 2.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do acórdão recorrido
quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 975.146/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; STJ,
20/5/2025
26/5/2025
EDcl no AgRg nos EAREsp n.
1.923.200/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
3/8/2023
.
9/8/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLEIDSON BRENO CHAGAS
PAULINO DE CAMPOS contra acórdão de minha relatoria (fls. 936/938), proferido pela
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo
regimental nos termos da seguinte ementa:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA
CORTE LOCAL QUE INADMITIU O APELO NOBRE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro
na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida,
porquanto a defesa não refutou de forma correta os
fundamentos relativos à falta de comprovação do dissenso
jurisprudencial e ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
não pode ser feita de forma genérica, com a mera
alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está
Documento eletrônico VDA50322577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:53
Código de Controle do Documento: c61ef2bc-9e17-4894-a76d-10af97e0dd50

adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato
decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração
jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o
que não ocorreu na espécie.
5. O óbice da não comprovação do dissídio
jurisprudencial, por sua vez, deve ser refutado na peça do
agravo com a demonstração de que as razões do recurso
especial não se limitaram à transcrição de ementas, pois
invocou-se a divergência com cotejo analítico da similitude
fática e conclusão jurídica diversa na interpretação de
dispositivo legal – o que tampouco foi demonstrado pela
defesa.
6. A decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade. Precedentes.
7. Assim, a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o
conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
"1. A impugnação da decisão
Tese de julgamento:
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada dos fundamentos concernentes
ao óbice da Súmula n. 7 do STJ e da falta de comprovação
do dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do
STJ. 3. A decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.'"

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão
embargado, pois houve a devida impugnação dos óbices de admissibilidade do apelo
extremo, nas razões do agravo em recurso especial. Salienta o excesso de formalismo
da decisão colegiada e a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em
seu favor.
Requer, assim, que seja suprida a apontada contradição, com o provimento do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação do embargante.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil – CPC.
No tocante à contradição, o vício que enseja a oposição de embargos de
declaração é aquele intrínseco do julgado, entre os fundamentos adotados e as
conclusões. A propósito, o recente julgado:
Documento eletrônico VDA50322577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:53
Código de Controle do Documento: c61ef2bc-9e17-4894-a76d-10af97e0dd50

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação
de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se
prestando
para
revisão
do
julgado
por
mero
inconformismo, como se verifica no presente caso.
4. O acórdão embargado declinou claramente as
razões para o desprovimento do agravo regimental,
inexistindo qualquer vício a ser sanado.
5. A contradição tratada no art. 619 do CPP é
somente aquela interna, entre as premissas e conclusões
da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito.
6. A omissão quanto à falta de representação pelo
delito de lesão corporal não ocorre no presente caso,
esclarecendo-se que a questão não foi analisada nesta
instância por configurar inovação recursal no agravo
regimental, em violação à preclusão consumativa, já que
não foi suscitada no habeas corpus, além de não ter sido
analisada pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A contradição tratada no art. 619
do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e
conclusões da própria decisão. 3. A omissão quanto à
dosimetria da pena não foi analisada por configurar
inovação recursal no agravo regimental.
(EDcl no AgRg no HC n. 975.146/SP, relator
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
20/5/2025
DJEN de
.)
26/5/2025

No presente caso, não há contradição no acórdão embargado, tendo em vista
que a conclusão acerca da inadmissibilidade do apelo especial é coerente e harmônica
com os fundamentos elencados no comando judicial, segundo os quais os óbices da
Súmula n. 7/STJ e da ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial não foram
impugnados de forma correta, "na medida em que as razões do agravo em recurso
especial (fls. 830/846) se limitam a reprisar exatamente a mesma tese de mérito
aventada no apelo extremo, acerca da inidoneidade do afastamento da redutora do
tráfico privilegiado com base em reincidência oriunda de condenação pela prática de
(fl. 940).
delito previsto no art. 306 do CTB"
Documento eletrônico VDA50322577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:53
Código de Controle do Documento: c61ef2bc-9e17-4894-a76d-10af97e0dd50

Nesse contexto, verifica-se que as teses defensivas relativas ao mérito, trazidas
no recurso especial, sequer foram conhecidas em razão do não conhecimento do
agravo, não havendo falar em quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, que
autorizam a oposição dos embargos de declaração.
O que se verifica, no caso, é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em verdade, a modificação do
provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa.
A propósito:

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses
de
correção
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto.
Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando, pois, para que as partes
veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas"
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
).
26/10/2021
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
3/8/2023
de
.)
9/8/2023

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA50322577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 18:44:53
Código de Controle do Documento: c61ef2bc-9e17-4894-a76d-10af97e0dd50

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0392092-2
AREsp 2.770.961 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015352320238260530 10000879520238260530 15352320238260530
1535232023826053010000879520238260530
1535232023826053010000879520238260530996812023 996812023
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GLEIDSON BRENO CHAGAS PAULINO DE CAMPOS
ADVOGADO
: THIAGO BLINI GERALDO MAIA - SP400095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LUCIENE SANTOS CHAGAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GLEIDSON BRENO CHAGAS PAULINO DE CAMPOS
ADVOGADO
: THIAGO BLINI GERALDO MAIA - SP400095
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454490;548524458@
2024/0392092-2 - AREsp 2770961 Petição : 2025/0074926-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50151959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:59:29
Código de Controle do Documento: 4F1551FF-DD44-46B1-830E-3E8F98E64424